Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Materialidade e indícios de autoria. Suficiência probatória. Acusação viável e amparada por elementos de prova colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Pleitos defensivos de absolvição sumária e de despronúncia improcedentes. Pedido de afastamento das qualificadoras rejeitado. Prova inequívoca da improcedência das majorantes ausente nos autos. Crime conexo. Ocultação de cadáver. Mantida a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. Recurso conhecido e desprovido.